Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703834-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA MULTI PERFIL LTDA APELADO: MISSAO KOLBE DESPACHO Verifico que a apelante, ALFA MULTI PERFIL LTDA, deixou de recolher o preparo, formulando pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 65639614). Conforme disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” E consoante a Súmula no. 481 do STJ: “Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, intime-se a pessoa jurídica apelante para que comprove documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator